Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729532-69.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712789-27.2024.8.07.0018 – id 204106117), que indeferiu a tutela de urgência consistente em compelir o Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB a matriculá-lo na Educação de Jovens e Adultos – EJA, objetivando a conclusão do ensino médio em tempo hábil para permitir sua ulterior matrícula em instituição de ensino superior, sob o fundamento de contrariar o IRDR 13. Alega, em síntese, que a medida é necessária, uma vez que logrou êxito no vestibular do Centro Universitário IDP, para o curso de Administração, e que o semestre letivo terá início em agosto/24, com matrícula até 31/07/24, não se tratando somente de aceleração de estudo, mas garantir seu direito à educação. Assinala que possui 18 anos, sendo possível a aceleração dos estudos na forma do art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/96. Requer o deferimento da medida. 2. Destaco que, no caso, não se aplica o Tema repetitivo 1.127-STJ - "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior". - (REsp 1945879/CE), pois o agravante possui 18 anos e 1 mês (data de nascimento 24/06/2006). Quanto ao IRDR 13 (Proc. 0005057-03.2018.8.07.0000), também relativo ao EJA, já foi julgado pela egrégia Câmara de Uniformização, razão pela qual cessou a suspensão dos processos que tratam do tema. Por outro lado, a tese então firmada (acs. 1.353.357 e 1.403.291EmD, ambos da relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano) ainda não adquiriu força vinculante, considerando que foi desafiada por recurso especial e extraordinário, os quais têm efeito suspensivo ope legis – CPC 987, § 1o. O agravante, maior de idade, não almeja compensar atraso educacional consumado, mas, sim, evitá-lo, apresentando-se o supletivo como meio capaz de conjurar o risco de atraso causado por uma (inexistente) necessidade de sujeitar-se o aluno aprovado em vestibular à continuidade do ensino médio que está prestes a concluir. Os arts. 4o e 24, da Lei 9.394/96, preveem o avanço escolar na educação básica, nos níveis fundamental e médio, de acordo com o mérito, as necessidades e potencialidades dos estudantes: Art. 4o. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...); V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; (...); V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) (...); c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; (...); VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Portanto, o critério meritório acha-se expressamente previsto no art. 4o e é imanente ao art. 24, ambos em harmonia, como não poderia deixar de ser, com a CF 208, V, matriz do aludido critério. Logo, o agravante cumpriu o requisito etário legal disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei 9.394/96, para realizar os exames no ensino de jovens e adultos – EJA. Outrossim, concluiu a 2a série do ensino médio e cursa atualmente a 3a série (id 61665951 – autos principais), foi aprovado para o curso de Administração no Centro Universitário IDP, por meio de processo seletivo constituído de 4 etapas práticas e teóricas (id 61665949), o que demonstra possuir conhecimento acadêmico, mérito e amadurecimento intelectual, que o habilita para a progressão ao Ensino Superior, mitigando-se a exigência de cumprimento mínimo de horas/semestre para a conclusão do ensino médio, conforme argumento apresentado pela agravada no documento de negativa de matrícula (id 61665947), não sendo razoável, portanto, interromper a progressão do agravante. Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda da vaga para a matrícula. 3. Defiro a liminar para determinar à agravada que matricule imediatamente o agravante no curso supletivo, submeta-o aos exames próprios e, em caso de aprovação, emita o certificado de conclusão. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento desta decisão. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator